Tribunal: STF
Processo: HC 58788
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
PRISÃO CIVIL. PRISÃO ALBERGUE. A PRISÃO CIVIL, PREVISTA E RESSALVADA
NA PROPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 153, PARAGRAFO 17, POR SUA
NATUREZA E FINALIDADE, NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO CRIMINAL.
INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRISÃO ALBERGUE AS PRISÕES CIVIS, SOB
PENA DE TIRAR-LHES O CARÁTER CONSTRITIVO QUE AS JUSTIFICA E LHES E
PRÓPRIO.
HC INDEFERIDO.